Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA NA ORIGEM. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS PARA A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. ARTIGO 33 DA LEI No 11.697/2008. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência da Vara de Falências foi originalmente estabelecida no artigo 33 e incisos da Lei no 11.697/2008, que cuida da Organização Judiciária do Distrito Federal, tendo sido ampliada com o advento da Resolução no 23/2010 do TJDFT.
2. Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, prevista no artigo 2o da Resolução 23/2010, é absoluta, e o rol nela previsto é taxativo.
3. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol previsto na legislação, afastando-se, assim, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.